Tribunal: TJMT
Processo: 0000395-36.2002.8.11.0035
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESPÓLIO DE ANICE DE CARVALHO GOMES
APELADO(S):
ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA E OUTRA(s)
ALTINO SATIRO DOS REIS E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 41702/2019
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A
AÇÃO DEMARCATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, INC. VI, CPC – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ART. 574, CPC – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
A ação demarcatória pressupõe a contiguidade das áreas e a confusão dos seus limites, bem como pertencerem os imóveis a donos diferentes, devendo o interessado identificar perfeitamente a coisa, individuando-a, conforme dispõe o art. 574, do CPC, com o fito de aviventar os limites já apagados ou fixar novos, o que não se verificou na espécie.
Resta escorreita a sentença que extinguiu a ação demarcatória, sem resolução de mérito, na hipótese do não preenchimento dos requisitos ensejadores, aliada a pretensão travestida da parte autora, face a ausência de interesse processual por inadequação da via eleita.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

APELANTE(S):
ESPÓLIO DE ANICE DE CARVALHO GOMES
APELADO(S):
ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA E OUTRA(s)
ALTINO SATIRO DOS REIS E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Anice de Carvalho Gomes em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação demarcatória que move contra o Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira e outra, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência do interesse de agir, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Inconformado, o apelante argui preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de elementos fundamentais, nos termos do art. 489, §1º, inc. IV e V, do CPC. Também preliminarmente, defende a nulidade da r. sentença por invocar precedentes jurisprudenciais sem identificar seus fundamentos determinantes e por não demonstrar que o caso em análise a eles se amolda. Continuando em sede preliminar, sustenta a nulidade da r. sentença, sob a alegação da existência de decisão surpresa, afrontando o quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC. Ainda preliminarmente, aduz ser necessário a análise do mérito da demanda, em observância ao devido processo legal e a incidência do princípio da primazia do mérito, descrito no art. 4º, do CPC, principalmente pelo fato do feito estar apto a ser julgado de forma imediata. No mérito, sustenta que a presente demanda não visa a partilha de imóvel comum, nem extinguir condomínio e/ou criar propriedades autônomas, mas sim, o avivamento das divisas já existentes em suas áreas através da demarcação, bem como a sua restituição, uma vez que estão sendo ocupadas de forma indevida pelos réus. Segue sustentando, que o pedido de conversão da demanda demarcatória em ação de divisão realizado anteriormente de forma equivocada, foi superado nos autos, ante o indeferimento pelo condutor do feito, de modo que não significa confissão da inadequação da via eleita, até porque as áreas vindicadas estão dentro de um condomínio pro diviso, que não enseja qualquer divisão. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja declarada a adequação da demanda, com o retorno dos autos a instância de origem para análise do mérito da causa, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.
Os apelados apresentaram contrarrazões (fls. 1.826/1.833vº e 1.834/1.848), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.
A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti (fls. 1.895/1.896vº), opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Inclua-se na pauta.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cinge-se dos autos que o Espólio de Anice de Carvalho Gomes ajuizou ação demarcatória contra o Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira e sua esposa Teresa Carvalho Teixeira, aduzindo ser legítimo possuidor e proprietário de uma área de terras de 2.210,71ha (dois mil, duzentos e dez virgula setenta e um hectares) conhecida como ‘Fazenda São Lázaro’, registrada em duas matrículas de n. 02061 (245,00ha) e n. 2451 (1.965,71ha), respectivamente, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Guiratinga, destacada de uma área maior com 46.009,00ha (quarenta e seis mil e nove hectares) denominada ‘Fazenda da Mata’, tendo alienado aos réus uma porção de 825,38ha (oitocentos e vinte e cinco virgula trinta e oito hectares), contudo, estes e outros confinantes passaram a ocupar indevidamente a sua propriedade, em forma de condomínio, que foi objeto de ação divisória, impedindo o seu amplo, manso e legítimo direito de posse.
Segue aduzindo, que diante do esbulho praticado pelos réus e demais condôminos da área em questão, que são confrontantes por todos os lados, faz jus a demarcação da sua área, para que sejam aviventadas todas as suas divisas, tornando possível a colocação de marcos artificiais e a restituição da porção de terras ocupada de forma indevida, razão pela qual manejou a demanda.
Devidamente citados, os réus apresentaram defesa (fls. 161/167), arguindo preliminarmente a carência de ação do autor, por ausência de interesse processual, ante o não cabimento da ação demarcatória, sob a alegação de que a área em questão é parte ideal de um condomínio, não sendo conhecido os seus limites certos e identificados, sendo impossível a demarcação pretendida. Na matéria de fundo, defenderam a posse mansa e pacífica, por mais de 30 (trinta) anos, da porção de terras objeto de demanda, de modo que não podem ser considerados condôminos, devendo ser reconhecido o direito de sua aquisição por usucapião.
Por outro lado, os condôminos foram citados por edital, tendo apresentado a peça contestória através de curador especial (fls. 179/182), que defendeu a sua ilegitimidade passiva, motivo pelo qual pleitearam a extinção do feito, sem resolução do mérito.
A parte autora apresentou impugnação a contestação (fls. 289/303), pugnando pela rejeição das preliminares invocadas pelos réus e, no mérito, defendeu a procedência da demanda, condenando-os ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Durante a marcha processual, o MM. Juiz julgou procedente a primeira fase da ação, reconhecendo o direito à divisão, tendo ainda, em atendimento a regra disposta no art. 956, do CPC/73, nomeado dois arbitradores e um agrimensor para levantarem o traçado da linha demarcanda (fls. 404/409).
Após, o douto magistrado a quo postergou a análise da preliminar de carência de ação do autor, por ausência de interesse processual, ante o não cabimento da ação demarcatória, invocada na peça contestatória, para ser realizada em conjunto com o mérito da demanda (fl. 498).
Apresentado o laudo dos arbitradores (fls. 509/510), foi apresentado também o laudo pericial do agrimensor, onde se identificou a existência de condomínio, constatando-se a inviabilidade da demanda demarcatória e a necessidade de sua conversão em ação de extinção de condomínio (fls. 623/629).
Sendo as partes intimadas a se manifestarem (fl. 680), o autor requereu a conversão da ação de demarcação para extinção de condomínio (fls. 685/688), ao passo que os réus pugnaram pelo acolhimento da preliminar de extinção do feito, por ausência de interesse processual, pelo não cabimento da ação de demarcação e, subsidiariamente, pugnaram pelo reconhecimento do exercício do direito de aquisição da área em questão por usucapião (fls. 690/694).
Posteriormente, foi apresentado o laudo técnico final dos arbitradores, no qual restou concluído que a ação demarcatória está prejudicada pela impossibilidade de atendimento dos requisitos legais dispostos nos arts. 950 a 966, do CPC/73, devendo ser convertida em divisão para extinguir condomínio (fls. 857/892).
Assim, o d. magistrado, sob o fundamento de inexistirem “marcos e/ou divisões entre as áreas usufruídas por cada condômino, o que por si só torna inviável juridicamente o prosseguimento da ação demarcatória”, aliado ao fato de “se pretender partilha de imóvel comum, no intento de se extinguir um condomínio existente, criando-se assim propriedades autônomas”, acolheu a preliminar de carência de ação invocada na peça de defesa e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência do interesse de agir, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (fls. 1.545/1.562).
Irresignado, o apelante argui preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de elementos fundamentais, em manifesta violação aos arts. 93, inc. IX e 94, ambos da CF e art. 489, §1º, inc. IV e V, do CPC.
Sem razão. Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou detidamente todas as questões trazidas à baila afetas a preliminar de carência do direito de ação, arguida em sede de contestação, quando do julgamento do feito, fundamentando de forma objetiva sua decisão de acolhe-la, se baseando nas provas documentais produzidas nos autos para reconhecer a ausência interesse processual da parte autora, por inadequação da via eleita, utilizando os dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, mostrando claramente os motivos que ensejaram a extinção do feito, sem resolução do mérito.
Não obstante, é necessário destacar que o apelante deveria demonstrar a mencionada irresignação, através da interposição de recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 c/c art. 489, ambos do CPC, o que não ocorreu.
Com isso, não há que se falar em afronta aos arts. 93, inc. IX e 94, ambos da CF e art. 489, §1º, inc. IV e V, do CPC, razão pela qual afasto a preliminar.
Também preliminarmente, o apelante defende a nulidade da r. sentença por invocar precedentes jurisprudenciais sem identificar seus fundamentos determinantes e por não demonstrar que o caso em análise a eles se amolda.
Sem razão. Ora, com o devido respeito, basta uma simples leitura da jurisprudência posta na r. sentença para se chegar à conclusão de que os casos citados pelo condutor do feito tratam especificamente de extinção do feito, sem análise do mérito, por carência de ação, ante o ajuizamento de ação demarcatória visando extremar limites de área em condomínio pro indiviso, o que se mostra inviável, ficando evidente que se amoldam a espécie.
Ainda que assim não fosse, é comezinho no direito à possibilidade de utilização de jurisprudência mutatis mutandis em decisão interlocutória, sentença e acórdão, ou seja, com as devidas modificações para adaptação ao caso que se está analisando, de modo que rejeito a preliminar.
Continuando em sede preliminar, o apelante sustenta a nulidade da r. sentença, sob a alegação da existência de decisão surpresa no tocante ao acolhimento da preliminar de carência do direito de ação, afrontando o quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC.
Sem razão. É cediço que a vedação à chamada decisão surpresa está disposta no art. 10, do CPC, confira: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
À vista disso, em que pese a alegação do recorrente, de que somente tomou conhecimento da matéria arguida na preliminar de carência de ação no momento em que a r. sentença foi proferida, o certo é que tal questão foi invocada na peça de defesa dos réus, ora apelados (fls. 161/167), sendo ainda objeto de discussão na impugnação a contestação apresentada pela própria parte autora (fls. 289/303), além de ter sido ventilada em diversos momentos durante a marcha processual, motivo pelo qual a presente preliminar beira a má-fé.
Dessa forma, a r. sentença adveio após muitos anos de desenvolvimento do processo, com instrução probatória e diversas manifestações das partes acerca da possibilidade ou não de acolhimento da preliminar de carência do direito de ação posta na peça de defesa, razão pela qual não há que se falar em decisão surpresa e nem na violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Logo e sem maior delonga, afasto a preliminar.
Ainda preliminarmente, o apelante aduz ser necessário a análise do mérito da demanda, em observância ao devido processo legal e a incidência do princípio da primazia do mérito, descrito no art. 4º, do CPC, principalmente pelo fato do feito estar apto a ser julgado de forma imediata.
De pronto, destaco que a referida questão se confunde com o mérito do recurso, de modo que com ele será analisado, precipuamente ante o fato do recorrente pretender, com a eventual aplicação do princípio da primazia do mérito, a apreciação da matéria de fundo da demanda.
No mérito, sustenta que a presente demanda não visa a partilha de imóvel comum, nem extinguir condomínio e/ou criar propriedades autônomas, mas sim, o avivamento das divisas já existentes em suas áreas através da demarcação, bem como a sua restituição, uma vez que estão sendo ocupadas de forma indevida pelos réus.
Segue sustentando, que o pedido de conversão da demanda demarcatória em ação de divisão realizado anteriormente de forma equivocada, foi superado nos autos, ante o indeferimento pelo condutor do feito, de modo que não significa confissão da inadequação da via eleita, até porque as áreas vindicadas estão dentro de um condomínio pro diviso, que não enseja qualquer divisão. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja declarada a adequação da demanda, com o retorno dos autos a instância de origem para análise do mérito da causa, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.
Pois bem. Após detida análise dos autos verifico que o cerne da questão está em saber se, no caso específico dos autos, é cabível ou não a demanda demarcatória.
In casu, o autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda visando a demarcação da sua área de terras de 2.210,71ha (dois mil, duzentos e dez virgula setenta e um hectares) conhecida como ‘Fazenda São Lázaro’, registrada em duas matrículas de n. 02061 (245,00ha) e n. 2451 (1.965,71ha), respectivamente, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Guiratinga, destacada de uma área maior com 46.009,00ha (quarenta e seis mil e nove hectares) denominada ‘Fazenda da Mata’, para que sejam aviventadas todas as suas divisas, tornando possível a colocação de marcos artificiais e a restituição da porção de terras ocupada de forma indevida, consoante esposado na peça inicial.
Todavia, é cediço que a ação demarcatória exige da parte interessada a perfeita descrição dos limites por constituir, aviventar ou a ser renovado, no melhor cumprimento do que dispõe o art. 574 do CPC, senão vejamos, verbis:
“Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda.”
Sendo assim, na lição de Luiz Guilherme Marinoni, “A ação demarcatória visa a declarar limites entre prédios e fazê-los visíveis mediante a execução do traçado. A parte tem de pedir a declaração dos limites e demarcação – execução da declaração.” (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)
Visto isso, pelo que se denota dos autos, a questão não demanda maior digressão, pois, a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual, pela inadequação da via eleita, restou patente na medida em que o apelante usou de procedimento inadequado para o resguardo do seu direito.
Isso porque, a própria narrativa da exordial justificaria, por si só, a interposição de procedimento diverso daquele para a retificação das divisas, mormente em razão do autor, ora recorrente, aduzir a ocorrência da invasão de seus imóveis pelos réus, ora apelado, bem como a existência de condomínio entre os confrontantes, não sendo a ação demarcatória a via adequada para a retomada dos bens e muito menos para a divisão e/ou extinção de condomínio.
Nesse ponto, faz-se necessário dizer, ainda que o apelante queira defender o contrário ou justificar tal atitude, que seus advogados apresentaram petição nos autos requerendo a conversão da ação de demarcação para extinção de condomínio (fls. 685/688), sendo de clareza solar que a própria parte admitiu o descabimento da demanda demarcatória na espécie.
Ora, é sabido que a demanda demarcatória se trata de ação real que pressupõe a contiguidade das áreas e a confusão dos seus limites, bem como pertencerem os imóveis a donos diferentes, devendo o interessado identificar perfeitamente a coisa, individuando-a, nos termos do já mencionado o art. 574, do CPC.
Nesse sentido é a lição de Orlando Gomes, verbis:
“A simples demarcação consiste apenas na sinalização de limites incontroversos, como acontece quando a linha divisória passa ser assinalada com marcos. No caso de controvérsias ou confusão, torna-se necessário determinar os limites, o que se faz de conformidade com a posse. Visa, pois, a ação de demarcação fixar ou restabelecer os marcos da linha divisória de dois prédios confinantes. Seu objetivo é a fixação de rumos novos ou aviventados dos existentes. O proprietário que quer demarcar exerce seu direito por meio dessa ação, na qual obriga o dono do prédio contíguo a proceder com ele a demarcação...”. (Direito Reais, 19ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 227 - negritei).
Destarte, em que pese os apelantes defendam que a presente ação não visa a partilha de imóvel comum, nem extinguir condomínio e/ou criar propriedades autônomas, resta inequívoco que o feito nasceu carecedor dos requisitos fundamentais à propositura da ação: a carência de individualização das propriedades rurais e a dúvida latente se todos os réus, ora apelados, são proprietários ou possuidores de imóveis lindeiros, o que já bastaria para a extinção do feito sem a resolução de mérito.
Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar, verbis:
“Primeiramente cumpre mencionar que para a procedência, bem como legitimidade da Ação Demarcatória, se faz necessário que a área vindicada seja individualizada, ou seja delimitada, situação esta que não ocorre nos presentes.
Em análise dos autos, observa-se que a área pleiteada pelo autor trata-se de quinhão de um condomínio de 46.000,00 ha (Fazenda da Mata) que conforme mencionado pelo autor na exordial, não há posse exclusiva, possuindo a área mais de 40 coproprietários.
[...]
Verifica-se assim a inexistência de marcos e/ou divisões entre as áreas usufruídas por cada condômino, o que por si só torna inviável juridicamente o prosseguimento da ação demarcatória.
[...]
De encontro à esta linha de raciocínio é o laudo pericial preliminar realizado pelo Agrimensor Adauto Nogueira Borges à fl. 397 em que declara que não poderia existir uma ação demarcatória nos presentes autos, mas sim “uma extremaçao de área”, existindo inviabilidade técnica/pericial na área objeto da presente, eis que inexistem “rumos” para serem aviventados, nem distâncias a serem conferidas.
No mesmo sentido é o laudo definitivo do mesmo perito realizado à fl. 762, em que o mesmo concluiu que: “No presente caso, como se trata, na verdade, de trabalho em uma área em estado de condomínio, “Fazenda da Mata”, com área primitiva de 46.009,00 hectares, tudo caminha, para que, qualquer uma das partes, requeira a mudança de rito do processo, transformando a ação, em um procedimento divisório, ou uma extinção de condomínio”.
Cumpre mencionar ainda que o Espólio de Anice Carvalho Gomes às fls. 685/688 do autos, aviou petitório requerendo a conversão do rito processual da presente ação de demarcação para o rito previsto na extinção de condomínio, que foi indeferido pelo Juiz da época à fl. 797 (vol. IV) dos autos. Somando-se a isso, tem-se o ingresso recente pela parte autora de Ação Divisória sob os autos de cód. 51469, fato estes que corroboram ao já explanado, restando demonstrado a confissão pela parte autora da inadequação da via eleita.
Por fim, impõe-se o reconhecimento da carência de ação, pois ao se pretender partilha de imóvel comum, no intento de se extinguir um condomínio existente, criando-se assim propriedades autônomas, deverá a parte autora aviar ação adequada.” (fls. 1.558/1.562 – negritei)
Outro não é o entendimento deste Tribunal, verbis:
“AÇÃO DEMARCATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, INCS. IV E VI, CPC – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - ART. 574, CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
A ação demarcatória pressupõe a contiguidade das áreas e a confusão dos seus limites, bem como pertencerem os imóveis a donos diferentes, devendo o interessado identificar perfeitamente a coisa, individuando-a, conforme dispõe o art. 574, do CPC, com o fito de aviventar os limites já apagados ou fixar novos. Resta escorreita a sentença que extinguiu a ação demarcatória, sem resolução de mérito, na hipótese do não preenchimento dos requisitos ensejadores, aliada a pretensão travestida dos autores”. (RAC n. 41.614/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 07.06.2017)
“APELAÇÃO CÍVEL - DEMARCATÓRIA - EXTINÇÃO - REQUISITOS DA AÇÃO - AUSÊNCIA - PROVA DO DOMÍNIO, CONDIÇÃO E NÃO APRESENTAÇÃO DE CONFINANTES - IDENTIFICAÇÃO E INDIVIDUAÇÃO DA ÁREA - IMÓVEL OBJETO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA - ARTIGO 267, IV E VI, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A ação de demarcação pressupõe a contiguidade das áreas e a confusão dos seus limites, devendo o demandante apresentar prova do domínio, identificar perfeitamente a coisa e seus confinantes, individuando-a.
A ausência desses requisitos, aliada à existência de ação de reintegração proposta pelo demandado contra o antecessor dos demandantes também justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.” (RAC n. 18.830/2012, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.08.2014)
Não obstante, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, não é demais ressaltar que os laudos periciais emitidos pelos experts, que são provas essenciais nessas ações, na forma do art. 579, do CPC, atestam com clareza, diga-se de passagem, a inexistência de marcos e/ou divisões entre as áreas usufruídas por cada condômino, tornando descabido, repiso, o manejo de ação demarcatória na hipótese em tela.
Nesse diapasão, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça ao afirmar que “os limites da ação demarcatória seriam averiguar limites já apagados ou fixar novos, visando determinar a área de terras pertencentes ao postulante a proprietário, uma vez que ficou constatado em laudo pericial que a área objeto do litígio se trata de condomínio pro indiviso, seria fruto de uma área maior de pouco mais de 46.000,00ha, denominada “Fazenda da Mata” (fl. 1.895vº).
Ademais, também há nos autos a informação de que a parte autora, ora apelante, já ajuizou ação de divisão, contendo o mesmo objeto dessa demanda, demonstrando ter ciência da inadequação da via eleita na presente ação.
Por fim, no tocante a aplicação do princípio da primazia do mérito no caso dos autos, imperioso se faz dizer que não se desconhece que o Código de Processo Civil busca privilegiar, sempre que possível, o julgamento do mérito da causa, nos termos do quanto disposto em seu art. 4º, assim como é assente que o julgador não deve se ater à algumas formalidades ou prender-se ao excesso de formalismo.
Todavia, com o devido respeito, por razões óbvias, é bom dizer, isso é válido para aqueles requisitos que não são essenciais para a natureza do ato propriamente dito, o que não se aplica as hipóteses descritas no art. 485, do CPC, pois, não se pode promover o julgamento do mérito a qualquer custo, consoante visto no caso em voga.
Desse modo, não havendo a possibilidade do suprimento do defeito processual, é dever do magistrado proceder conforme a orientação disposta na norma processual de regência, que na hipótese dos autos foi extinguir o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, em detrimento ao princípio alhures. A propósito:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE – CARTA DE CITAÇÃO DEVOLVIDA – MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA QUE NÃO SUPRE O ATO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO CONFIGURADA – NULIDADE DO PROCESSO EVIDENCIADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INAPLICABILIDADE - VÍCIO PROCESSUAL INSANÁVEL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – LESÃO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – POSTULADO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INAPLICABILIDADE - AUSENCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
5. A essência do Princípio da Primazia do Mérito não é promover o julgamento do mérito da causa a qualquer custo, mas sim de privilegiar a apreciação dele, sempre que haja a possibilidade de saneamento dos vícios processuais e/ou o suprimento dos pressupostos, a fim de que o processo tenha sequência, sem que seja prejudicado por incidentes que podem ser sanados pelas partes.
6. Contudo, tal premissa não conduz ao entendimento de que, não havendo possibilidade de suprimento da falha processual, o processo deva ter seu mérito apreciado, desprezando-se a validade dos atos processuais. [...]” (TJMT, RED n. 0007211-12.2016.8.11.0013, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13.02.2019 – negritei)
De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.
Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.
Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (fls.1.895/1.896vº), tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamento.
Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (Relator), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RELATOR